Tribunal: TJDFT
Processo: 0737190-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737190-52.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ARAUJO MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudio Araújo Martins contra a decisão (id 108248654 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com repetição de indébito (feito n. 0707415-69.2020.8.07.0018) ajuizada pelo agravante contra a Distrito Federal, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 3.000,00 (três mil reais). Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator